Tribunal: TJMT
Processo: 1015633-59.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015633-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA F
AGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SLC AGRICOLA S.A. - CNPJ: 89.096.457/0001-55 (APELANTE), LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - CPF: 083.297.527-39 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESIREE BORGES RAMOS - CPF: 017.328.415-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA – SENTENÇA NULA – REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 1º, da Resolução TJ-MT/OE n.º 02/2019, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá processar e julgar as demandas de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial e do trabalho.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
SLC AGRICOLA S.A.
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR
” ajuizada em desfavor Estado de Mato Grosso,
denegou a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID. 148823162):

“
SLC Agrícola S.A. impetra mandado de segurança contra ato atribuído ao Coordenador de Cadastro e Regularização Ambiental da SEMA/MT sustentando, em síntese, que protocolou requerimento administrativo, sendo certo que o mesmo não foi analisado. Ao final, pede a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora conclua o processo administrativo MT 57885/2017 [id. 83003120].

A liminar foi indeferida [id. 83189831].

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa técnica, discorre sobre a denegação da segurança [id. 85567983].

O Ministério Público apresenta parecer pela concessão da ordem para determinar a finalização do processo administrativo MT 57885/2017 [id. 89108788].

É o relatório. Decido.

- Mérito:

O art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002 prevê que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Aliado a isso, o § 1º do mencionado artigo prevê:

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

Considerando, portanto, o decurso do prazo, é possível concluir pelo indeferimento do pedido, considerando a inexistência de previsão legal em contrário.

Deve ser mencionado, por relevante, que a previsão do § 1º do art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002 tem uma razão.

A Administração Pública não tem como controlar a quantidade de pedidos que lhe são submetidos para apreciação, sendo certo que a realidade orçamentária e estrutural impede a alocação de recursos para o bom desempenho de suas funções. Assim, quando decorrido o prazo, sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado seu pedido, abrindo a via judicial para efetivar o direito que entende ser portador.

Estabelecer prazo, via judicial, para análise do processo administrativo: [i] viola a igualdade, considerando que a autoridade administrativa terá que dar preferência para decidir o pleito daquele que ingressou em juízo, em prejuízo de outros pedidos pendentes de decisão; [ii] ocasiona grave desgoverno administrativo, de forma que a cada nova decisão judicial a autoridade administrativa terá que voltar sua atuação para atendimento.

É um truísmo afirmar que se todos aqueles que tem requerimento administrativo, pendente de decisão na SEMA, ingressarem em juízo e conseguirem decisão favorável para análise do pedido a decisão se tornará inexequível, considerando que a autoridade não conseguirá dar cumprimento ao decidido. Em um juízo de deferência e prudência em favor da autoridade administrativa, em especial com o fim de evitar o caos na Administração Pública, é que a segurança não deve ser concedida; caso o impetrante entenda que o prazo para análise decorreu, sem justificativa, deve considerar seu pedido indeferido e adotar providência judicial a tutela de mérito.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido para denegar a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil e, como consequência, resta prejudicado a análise do embargo de declaração id. 85257513.

Processo isento de custas e honorários,
ex vi
dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais (ID. 148823164), a parte apelante afirma, em síntese, que:
“(...)é
impossível não se insurgir contra uma sentença tão descabida e absurda, que, em última análise,
afirma que os administrados podem ser prejudicados pela inércia do Apelado, contrariando, portanto, princípios constitucionais que regem a Administração Pública, e que é, segundo tal entendimento, possível se ter negativa tácita de rogo tão importante como o que aqui se analisa
”.

Sustenta que:
“(...)
o Mandado de Segurança, na origem, possui como objeto pleito de inscrição de imóvel do Apelante no CAR que, conforme é cediço, é documento
indispensável

para a regularização dos imóveis rurais, constituindo-se, ainda, como
condição necessária
para obtenção de autorização e licenças ambientais para realização de qualquer atividade econômica pelo proprietário, conforme preceitua o art. 13, da Lei Complementar nº. 592/2017
”.

Ressalta que:
“(...)
a inscrição no CAR constitui

pré-requisito
à regularização ambiental dos imóveis rurais e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades.
Portanto, o processo administrativo que tramita por, repita-se, mais de 04 (quatro) anos, perante do Apelado, trata de um pleito que é
indispensável
às atividades desenvolvidas no imóvel rural pela Apelante
”.

Assevera, outrossim:

“(...)
as instituições financeiras
só

concederão crédito agrícola, em qualquer de suas modalidades, para proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR.
Sem a inscrição no CAR, a empresa não pode receber créditos agrícolas junto a instituições bancárias e isso afeta diretamente a sua produção. Como senão bastasse, a empresa está impossibilitada de realizar negociações na área onde atua, justamente em função da ausência de regularização do imóvel rural, além dos grandes riscos que vem correndo de ser autuada
”.

Aduz, ainda, ser inadmissível

“(...)
que a Administração Pública permita o prolongamento indefinido dos processos administrativos, já que é direito dos administrados que tenham seus pleitos apreciados e atendidos, no caso de observância integral à legislação, como justamente se verifica no caso dos autos
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

a) A concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars,
para determinar que o Apelado proceda com a movimentação e finalização do processo administrativo de número MT57885/2017, com expedição de CAR provisório em favor do Apelante, ou que o requerimento possua os efeitos do cadastro, devidamente finalizado
, em razão dos flagrantes prejuízos que estão sendo suportados pelo Apelante e pela evidente mora desarrazoada da SEMA, sob pena de multa diária e crime de desobediência.

b) O proferimento de decisão de provimento à Apelação, com a reforma integral da sentença recorrida e tornando definitiva a tutela de urgência,
com a concessão da segurança pleiteada em seu favor, com a ordem imediata de que a Apelada proceda com a movimentação e finalização do processo administrativo de número MT57885/2017.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 148823168, por via das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina, preliminarmente, pela incompetência absoluta da 4ª Vara Especializando da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, para processar e julgar o feito, bem como pugna pela remessa dos autos ao Juízo Ambiental da Capital. Subsidiariamente, manifesta-se pelo provimento do apelo manejado (ID. 151201183).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do Mandado de Segurança de n.º 1015633-59.2022.8.11.0041, denegou a ordem pretendida.

Da análise do processo, observa-se que a parte autora, qual seja,
SLC AGRICOLA S.A.
, impetrou este
mandamus
em razão do ato acoimado como ilegal, praticado, segundo assevera, pelo
Coordenador de Cadastro Ambiental Rural – SEMA/MT,
consistente na omissão da Administração em analisar o pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO

-
Da Preliminar de Incompetência Absoluta

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, salienta que, no caso em comento, por tratar a lide de matéria de natureza ambiental, a competência para o julgamento do
mandamus
é da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital.

Conforme a Resolução TJ-MT/OE n.º 02 de 28 de março de 2019, que alterou a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, MT, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente:

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”.

Do exame dos autos, considerando que o pedido feito pela parte impetrante, ora apelante, refere-se a procedimento administrativo de Cadastro Ambiental Rural e, portanto, possui matéria atinente à legislação ambiental, o processamento e julgamento da causa incumbe à Vara Especializada, nos termos da disposição normativa interna.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SEMA – LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA. Se a matéria objeto do mandado de segurança envolve questão ambiental a competência é da Vara Especializada do Meio Ambiente (TJMT, Resoluções n°s. 007/96, 001/99, 007/99). A incompetência absoluta em razão da matéria deve ser declarada de ofício e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 111 c/c art.113, § 2º). (AI 86385/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA PARA A VARA DO MEIO AMBIENTE – AÇÃO QUE OBJETIVA O PROSSEGUIMENTO E O RECONHECIMENTO DE VALIDADE DA PESQUISA SOBRE A "CALENDARIZAÇÃO DO PLANTIO DE SOJA” – MATÉRIA OBJETO DA DEMANDA QUE ESTÁ RELACIONADA E PODE AFETAR DIRETAMENTE O MEIO AMBIENTE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DO MEIO AMBIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 2º, da Resolução nº 07/96, da Corregedoria Geral da Justiça, art. 1º da Resolução 09/2008-OE e artigo 1º da Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá processa e julgar as demandas de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial e do trabalho.

Se a matéria objeto da demanda está relacionada e pode afetar diretamente o meio ambiente, a competência para processar a julgar a ação da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Decisão que declina da competência da Vara Esp. Da Fazenda Pública para a Vara do Meio Ambiente mantida.

(N.U 1005210-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) ”.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DECLARO NULA
a sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT e
DETERMINO
a remessa do feito para a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital.

Por derradeiro, julgo prejudicado o recurso de apelação interposto no ID.

148823164.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023